Tribunal: TJPA
Processo: 0131113-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0131113-27.2016.8.14.0301

APELANTE: FABIANO JOSE DINIZ LOPES, JOSE MARIA DA CONSOLACAO FEIO FILHO, FEIO IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: EDMEE MARIA QUEIROZ DE ARAUJO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE REGISTRADA. SUPOSTA CONEXÃO COM INVENTÁRIO EXTINTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR VENDA APÓS FALECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREVENÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por parte ré contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse, reconhecendo o direito dos autores sobre imóvel descrito na matrícula nº 396 do 1º CRI de Belém, adquirido por escritura pública registrada.

2.

A apelante sustenta prevenção por conexão com ação de inventário e nulidade do título por suposta venda após o falecimento da antiga proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A análise da existência de prevenção por conexão com inventário já extinto.

4.

A validade da escritura pública de compra e venda lavrada por titular registral exclusivo.

5.

A possibilidade de desconstituição incidental de título de domínio em ação de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inexiste prevenção, pois diferentes as partes e a causa de pedir, bem como a ação de inventário apontada como conexa foi extinta sem julgamento do mérito, com trânsito em julgado.
7. O imóvel foi adquirido de titular único constante no registro, sendo inválida a alegação de nulidade sem comprovação da co-titularidade ou partilha.

8. Os atos registrais gozam de presunção de legalidade e não podem ser anulados em ação possessória, tampouco sem a presença do alienante.

9. A própria apelante declarou que ajuizaria ação própria, mas não demonstrou o protocolo da demanda.

10. Ausente justo título ou posse legítima, correta a imissão dos autores na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A escritura pública registrada goza de presunção de legalidade e, em regra, não deve ser desconstituída incidentalmente em ação de imissão na posse, sendo necessária ação autônoma específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 59, 286, 1.009; CC, arts. 1.208, 1.245; Lei 6.015/1973, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.316.839/PR; TJRS, ApCív 70074773932; TJPA, ApCív 0005797-68.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDMEE MARIA QUEIROZ DE ARAÚJO ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por FEIO IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES e JOSÉ MARIA DA CONSOLAÇÃO FEIO FILHO.

A sentença recorrida, constante das páginas 263 a 280, julgou
procedente
o pedido inicial, reconhecendo o direito dos autores à imissão na posse do imóvel “
lote agrícola n.º 11, situado à Travessa “E”, no Núcleo Ariri, no Município de Ananindeua, com área de 2 hectares, 5 ares e 80 centiares
, objeto da
matrícula n.º 396 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA”
.

O imóvel foi adquirido pelos autores por meio de
escritura pública de compra e venda datada de 05/09/2011
, tendo como outorgante vendedor
Orlando de Carvalho Pinto Filho
, com subsequente registro imobiliário em 09/05/2012.

A sentença entendeu que os autores são legítimos proprietários do bem e que a posse da ré é desprovida de justo título. Determinou, assim, a imissão na posse em favor dos autores, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a apelante alega que é herdeira de Ana da Paixão Pereira de Queiroz, antiga proprietária do imóvel. Defende que o bem objeto do litígio foi vendido de forma ilegal, uma vez que seria de propriedade do espólio da referida senhora.

Afirma que existe prevenção da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, em razão de relatoria anterior do Agravo de Instrumento nº 0003147-77.2017.8.14.0000, interposto contra decisão proferida na ação de inventário nº 0006876-23.2013.8.14.0301. Requer o reconhecimento da conexão entre a presente ação de imissão de posse e a ação de inventário, com trâmite desde 2013.

Ainda, defende a nulidade do título de domínio apresentado pelos autores, sustentando que a transferência do imóvel teria ocorrido após o falecimento de Ana da Paixão Pereira de Queiroz, o que tornaria o negócio jurídico juridicamente nulo ou inválido. Ao final, requer a redistribuição do feito e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os apelados requerem a manutenção da sentença em sua totalidade.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da imissão na posse deferida aos autores e à validade do título de domínio apresentado, diante das alegações da apelante de que haveria prevenção de outra relatoria e haveria
nulidade do título
, por ter sido lavrado após o falecimento de uma das alegadas proprietárias.

No tocante à alegação de prevenção da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, sob o argumento de conexão entre a presente ação possessória e a ação de inventário n.º 0006876-23.2013.8.14.0301, cabe observar que a distribuição por prevenção se aplica quando os processos possuem identidade de partes e causa de pedir (CPC, art. 59 c/c art. 286, II).

No caso, não há identidade subjetiva entre as partes, tampouco a causa de pedir é idêntica, porquanto se trata, de um lado, de ação de imissão na posse fundada em domínio registrado; de outro, de processo de inventário com objeto diverso e tramitação autônoma.

Além disso, observa-se que a ação de inventário mencionada pela apelante foi extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado, estando atualmente arquivada, o que afasta por completo a distribuição por prevenção, por ausência de continuidade do processo supostamente conexo.

Desse modo, inexiste qualquer prevenção a ser declarada.

A apelante sustenta também que o imóvel teria sido transferido de forma irregular, uma vez que pertenceria ao espólio de Ana da Paixão Pereira de Queiroz. Defende que a escritura pública teria sido realizada após o falecimento da referida senhora.

Entretanto, conforme consta nos autos, a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 05/09/2011, tendo como único outorgante vendedor o senhor Orlando de Carvalho Pinto Filho, que, à época, figurava como titular dominial exclusivo do imóvel, consoante a matrícula n.º 396 do 1º CRI de Belém.

A apelante não logrou demonstrar, de forma documental e incontestável, que o bem pertencia a Ana da Paixão Pereira de Queiroz no momento da venda, tampouco apresentou prova de eventual partilha judicial que incluísse o bem.

Os atos jurídicos praticados com observância da forma legal gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser desconstituídos de forma incidental ou reflexa em ação possessória.

No caso, a escritura pública lavrada em 05/09/2011 e seu registro em 09/05/2012, enquanto atos notariais e registrais, possuem presunção legalidade
.

O suposto vício na alienação, consistente na alegada venda do imóvel após o falecimento de co-proprietária, não pode ser reconhecido em sede de defesa em ação possessória, tampouco ser objeto de controle incidental, especialmente porque o suposto alienante (Orlando de Carvalho Pinto Filho) não figura como parte neste feito e nem mesmo foi chamado à lide.

Com efeito, conforme dispõe o art. 19, I, do CPC, eventual declaração de nulidade de negócio jurídico, em regra deve ser veiculada
em ação própria
, com o contraditório amplo e citação de todos os envolvidos.

Nesse ponto, a presunção de validade da escritura pública e do registro imobiliário prevalece, em atenção ao princípio da fé pública registral. Não havendo qualquer declaração judicial de nulidade da escritura ou de anulação do registro, inexiste fundamento para ceifar a validade do título apresentado pelos autores.

Ademais, a própria apelante afirmou, em suas razões recursais, que apresentaria a ação autônoma correta para impugnar a validade da alienação. Na petição de apelação, consta expressamente:

“Deste modo, embora fosse mais coerente com os princípios da economia processual atender ao Juízo prevento, em estrita atenção ao constante na sentença, será protocolado a Ação Autônoma cujo autor é o Espólio de ANA MARIA DA PAIXÃO PEREIRA DE QUEIROZ, sendo representada pela Inventariante: Edmeé Maria Queiroz de Araújo Alves.”

Todavia, conforme consulta realizada no sistema PJe, não há registro de que tal ação tenha sido proposta, sendo que o próprio processo de inventário a que se refere a apelante foi extinto sem resolução do mérito e arquivado.

Assim, em razão da ausência de medida judicial efetiva para impugnar o domínio dos autores, bem como ausência de justo título que legitime sua ocupação, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu o direito dos autores à imissão na posse do imóvel.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025